Tribunal: TJSP
Processo: 1004438-72.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELOS PAIS E PELA IRMÃ DA VÍTIMA MENOR DE IDADE (ONZE ANOS) - INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZO DE AFEIÇÃO RECONHECIDO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO – DEFERIMENTO DE PENSÃO MENSAL ENTRE O PERÍODO EM QUE A VÍTIMA TERIA 14 E 25 ANOS – PRETENSÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELOS PAIS E PELA IRMÃ DA VÍTIMA MENOR DE IDADE (ONZE ANOS) - INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZO DE AFEIÇÃO RECONHECIDO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO – DEFERIMENTO DE PENSÃO MENSAL ENTRE O PERÍODO EM QUE A VÍTIMA TERIA 14 E 25 ANOS – PRETENSÃO DOS AUTORES AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO EM PARCELA ÚNICA – REJEIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 950, § ÚNICO, DO CC – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE DANO PSICOLÓGICO DOS AUTORES A PONTO DE JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO CUSTEIO DE TRATAMENTOS DESSA NATUREZA – PRETENSÃO AFASTADA

LIDE SECUNDÁRIA – SENTENÇA QUE JÁ PREVIU A LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA SEGUNDO AS COBERTURAS PREVISTAS NA APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO E INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS DE MORA A SEREM CALCULADOS SOBRE AS PENSÕES MENSAIS – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO E/OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O TEOR DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA

APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004438-72.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes/apelados
JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), SABRINA
SANTOS DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e VIVIANE APARECIDA
SANTOS
DO
NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
INVESTPREV SEGURADORA S.A. e Apelado TRANSLITORAL TRANSPORTES
TURISMO E PARTICIPAÇOES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento
ao recurso dos réus, e quanto ao recurso dos autores, colhidos os votos do Relator
sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento parcial ao recurso, e da 2a Juíza, que dava
provimento parcial em maior extensão, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do artigo 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara,
Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do § 1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: por maioria de
votos, deram provimento parcial ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza, que
declarará voto."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO
MACHADO, CARLOS RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/Apelados: José Rodrigues do Nascimento e outras; Investprev
Seguradora S/A
Apelada: Translitoral Transportes Turismo e Participações Ltda
Comarca: Guarujá - 4a Vara Cível
Juiz prolator: Marcelo Machado da Silva
RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELOS PAIS E
PELA IRMÃ DA VÍTIMA MENOR DE IDADE (ONZE
ANOS) - INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZO DE AFEIÇÃO
RECONHECIDO

MAJORAÇÃO
DO
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO
FIXADA
EM
PRIMEIRO
GRAU

POSSIBILIDADE DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO
EVENTO – DEFERIMENTO DE PENSÃO MENSAL ENTRE
O PERÍODO EM QUE A VÍTIMA TERIA 14 E 25 ANOS
PRETENSÃO DOS AUTORES AO RECEBIMENTO DA
INDENIZAÇÃO EM PARCELA ÚNICA
REJEIÇÃO

INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 950, §
ÚNICO, DO CC
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À
EXISTÊNCIA DE DANO PSICOLÓGICO DOS AUTORES A
PONTO
DE
JUSTIFICAR
A
CONDENAÇÃO
DAS
REQUERIDAS AO CUSTEIO DE TRATAMENTOS DESSA
NATUREZA PRETENSÃO AFASTADA
LIDE SECUNDÁRIA
SENTENÇA QUE JÁ PREVIU A
LIMITAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
DA
SEGURADORA
SEGUNDO
AS
COBERTURAS
PREVISTAS NA APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO
EVENTO E INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO À
CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS DE MORA A
SEREM CALCULADOS SOBRE AS PENSÕES MENSAIS
AUSÊNCIA
DE
SITUAÇÃO
A
JUSTIFICAR
A
MODIFICAÇÃO E/OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O
TEOR DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA
APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA
E APELAÇÃO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA
DESPROVIDA
VOTO No 35415
Autores e seguradora litisdenunciada apelam da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença proferida em sede de ação de reparação de danos fundada em
acidente de trânsito, fixando a condenação nos seguintes termos: Ante o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para
CONDENAR a ré e a litisdenunciada a pagarem aos coautores as
seguintes verbas: (a) indenização por danos morais no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos coautores, que sofrerá
atualização monetária a partir desta data e a incidência de juros de mora
de 1% ao mês também a partir do arbitramento; (b) indenização por danos
materiais, correspondente a pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços)
do salário mínimo em vigor na data de cada vencimento, desde a data em
que a vítima completaria 14 anos de idade, até a data em que completaria
o 25o aniversário, valores que deverão sofrer atualização monetária a
partir do dia 5 de cada mês, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês com base no mesmo critério, exceto, no caso dos juros, para aquelas
eventualmente vencidas antes da citação. A sentença ainda deliberou pelo
abatimento do valor recebido pelos autores a título de seguro obrigatório
Dpvat, além de condenar somente a empresa de transportes requerida ao
pagamento dos honorários sucumbenciais aos autores.

Os autores recorrem com a intenção de majorar o valor
da indenização por danos morais, dizendo-o insuficiente na hipótese para
compensar com justiça a dor pela perda do ente querido; pedir que a
indenização por danos materiais seja estabelecida em parcela única, nos
termos do art. 950, § único, do CC; pleitear que as rés sejam também
condenadas a custearem o tratamento psicológico de cada um deles em
razão do abalo emocional sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já a seguradora pede a reforma da sentença na seguinte
direção: necessidade de redução da indenização por danos morais,
sobretudo diante da falta de demonstração da sua existência em relação à
coautora irmã da vítima fatal do acidente; necessidade de aclarar os termos
do dispositivo da sentença a fim de afastar a incidência de correção
monetária e juros de mora desde a citação mesmo em relação às pensões
mensais vincendas; necessidade de se estabelecer desde logo o limite da
responsabilidade da seguradora segundo os valores previstos na apólice
vigente ao tempo do sinistro, tanto em relação ao pensionamento quanto
aos danos morais.
Recursos recebidos e regularmente processados, com
contrarrazões.
É o relatório.
Analiso em conjunto os recursos.
A
presente
discussão
diz
respeito
às
verbas
indenizatórias fixadas em ação de reparação de danos movida pelos pais e
irmã de vítima fatal de acidente de trânsito.
Principiando pela questão dos danos morais, entendo
assistir razão aos autores.
Os autores eram pais e irmã da vítima fatal do
acidente, e, consoante lição de JOSÉ DE AGUIAR DIAS, a outorga de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização depende da prova do prejuízo ou de lesão à afeição. Os danos
materiais e morais causados aos parentes mais próximos não precisam de
prova, porque a presunção é no sentido de que sofrem prejuízos com a
morte do parente. Assim, os filhos em relação aos pais, o cônjuge em
relação ao outro, os pais em relação aos filhos. Já os irmãos, para
reclamar reparação do dano material, precisam provar o efetivo prejuízo
econômico. Mas o ressarcimento do dano moral lhes cabe,
incontestavelmente (Da Responsabilidade Civil, 5a ed., Ed. Forense, vol. II,
pág. 370).
Anote-se que, sendo o prejuízo de afeição pessoal
suportado individualmente por cada um dos legitimados, cabível atribuir a
cada um deles sua parcela indenizatória, cujos valores podem ser
individuados segundo o grau de afeição de cada um.
No caso presente, o magistrado estabeleceu o valor de
R$ 50.000,00 para cada um dos três autores.

Contudo,
considerando
serem
apenas
três
os
legitimados e a responsabilidade objetiva da concessionária de transportes
urbanos causadora do dano, bem como a extensão da culpa do preposto
que conduzia o coletivo no dia do acidente, tenho que o valor global
conferido ao núcleo familiar se mostra insuficiente.
Feitas essas considerações, entendo perfeitamente
razoável estabelecer, na espécie, uma indenização global por danos
extrapatrimoniais ao núcleo familiar da vítima no valor de R$ 400.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou quatrocentos salários mínimos na data da sentença -, cabendo a cada
um dos genitores da vítima a quantia de R$ 150.000,00 e à coautora irmã
da vítima a quantia de R$ 100.000,00, montante que se mostra mais
adequado quando comparado àqueles que a jurisprudência pátria
estabelece em casos semelhantes de morte por acidente de trânsito.
Ora, não há dúvida melhor atender o novo valor aos
critérios de proporcionalidade e justiça que devem nortear a fixação de
uma tal indenização, considerado o grau de sofrimento daqueles que
perdem filho e irmão ainda no descortinar de toda uma vida. Intensa e
jamais recuperável é a dor que passa a habitar o coração daqueles que
veem destruído seu núcleo familiar pela morte trágica de seu jovem filho e
irmão (onze anos), até porque, por violentar a ordem natural das coisas,
torna o padecimento imune ao sentimento de resignação diante do
inelutável. Não há como deixar de enfatizar a especial aflição do coautor
José ao ver seu filho ser atingido quando o transportava na garupa da
bicicleta, sofrendo lesões gravíssimas que o levaram à morte depois de dois
meses de internação hospitalar. Tampouco há como deixar de lado o
depoimento das duas testemunhas mencionadas na sentença, passageiros
do ônibus, as quais foram categóricas em afirmar que o motorista da ré
conduzia o coletivo de maneira absolutamente irresponsável, vindo a parar
o ônibus após o atropelamento somente devido à pressão exercida pelos
passageiros para que pudessem socorrer as vítimas.
Ressalte-se que o valor ora proposto traduz não só a
compensação adequada pelo sofrimento experimentado pelos autores, sem
enriquecê-los, mas também serve como desincentivo à prática da corré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária de transportes.
No mais, a sentença não comporta modificação.
No concernente ao pensionamento mensal, consoante
dispõe o artigo 950 do CC, Se da ofensa resultar defeito pelo qual o
ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a
capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e
lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão
correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da
depreciação que ele sofreu, acrescentando o seu parágrafo único que O
prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e
paga de uma só vez.
Entretanto, como revelam os precedentes do C. STJ, a
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos de
responsabilidade civil decorrente de morte, a indenização por danos
materiais sob regime de pensão mensal não pode ser substituída por
pagamento em parcela única da indenização arbitrada (REsp. 1134991).
Portanto, estando a pretensão dos autores em confronto
com a orientação firmada na instância superior, a qual atribuída a função
constitucional de dar a interpretação final à legislação infraconstitucional e
promover a uniformização das divergências jurisprudenciais dos tribunais
inferiores, é o caso de indeferir o pedido formulado.
Ainda no âmbito da apelação dos autores, sequer se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chegou a instaurar qualquer tipo de discussão quanto a padecerem os
autores de sequelas de origem pós-traumática a exigir submissão a
tratamento psico-terapêutico, o que faz de todo inviável pretensão de
condenar as requeridas ao pagamento dos custos de tratamento dessa
natureza. Há, é fato, um único documento médico datado de pouco mais de
um ano após o falecimento da vítima atestando que a coautora mãe do
falecido encontrava-se em acompanhamento psicológico (fl. 35). No
entanto, essa informação, isoladamente, não traduz meio de prova
suficientemente idôneo para se atender ao pleito dos autores. Tampouco
relataram os autores terem efetuado gastos nesse sentido a justificar a
pretendida reparação.
Passando aos demais pontos do recurso da seguradora,
começo por anotar que os termos em que redigido o dispositivo da
sentença não dá margem à dúvidas quanto a estarem as pensões mensais
sujeitas a correção monetária e juros de mora desde as respectivas datas de
seus vencimentos.
Por outro lado, exatamente por se mostrar errônea a
observação da incidência de juros de mora a partir da citação quanto às
pensões vencidas, uma vez que estas inexistem, já que o pensionamento
mensal somente se tornará devido a partir de outubro de 2023, quando a
vítima completaria 14 anos de idade, não há motivo para a preocupação
manifestada pela seguradora quanto a esse trecho do dispositivo da
sentença. Evidente que todas as pensões mensais estarão sujeitas a juros e
correção somente a partir do momento em que vierem a se tornar exigíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O mesmo se diga em relação aos limite da cobertura.
Isso porque, ao julgar a lide secundária e condenar a seguradora, a sentença
já fez observar a necessidade de se restringir a responsabilidade da
denunciada aos limites estabelecidos na apólice vigente ao tempo do
acidente (apólice no 1002800032269 fls. 82 e 130 dos autos).

Ademais, não se colocou em momento algum em
dúvida que a responsabilidade da seguradora irá se balizar pelos valores
das coberturas discriminadas na aludida apólice.

Por fim, perfeitamente possível venha a se discutir os
limites da responsabilidade da seguradora somente em sede de
cumprimento de sentença caso os autores venham a executá-la diretamente,
até mesmo porque inexiste condição para fazê-lo nesse momento ante a
ausência de dados seguros a respeito de pagamentos efetuados pela
seguradora em prol dos autores.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação da seguradora, e dou provimento parcial à apelação dos
autores, a fim de majorar a indenização por danos morais para o total de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), cabendo a cada um dos genitores
da vítima a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e à
coautora irmã da vítima a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
mantida no mais a sentença.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29931
Apelação Cível no 1004438-72.2017.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Aptes/Apdos: José Rodrigues do Nascimento, Sabrina Santos do
Nascimento e Viviane Aparecida Santos do Nascimento
Apelado: Translitoral Transportes Turismo e Participaçoes Ltda
Apelado/Apelante: Investprev Seguradora S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que o recurso dos autores comportava acolhimento em parte, em
maior extensão, acompanhando, no mais, o voto do Relator. Justifico.
Isto porque, reputo suficiente a declaração juntada às fls. 35 dos autos,
emitida por uma psicóloga, para o fim de comprovar que ao menos a genitora da vítima
(menor), tem necessidade de se submeter a tratamento psicoterapêutico, pouco
importando o fato de que dela não conste o número de sessões necessárias, na medida
em que o número destas deve ser auferida à luz da evolução do paciente ao longo do
tratamento, bem como, da gravidade do sintomas, fazendo-se necessária a realização de
avaliações periódicas.
Ademais, não é possível se estabelecer neste momento o número de
sessões que serão necessárias para que esta mãe, ora autora, necessite para voltar a
viver com o mínimo de normalidade e estabilidade emocional, após a trágica perda de
seu filho por ato de responsabilidade do preposto da requerida, pois as sessões de
terapia dependem de muitos fatores. Assim como em casos semelhantes em que se
determina tratamento fisioterápico a vítimas de acidentes, a quantificação desse número
de sessões de fisioterapia se dará ao longo do tempo de tratamento, o que, por singela
analogia, ocorre também com os tratamentos psicológicos.
Por isso, nos mesmos termos da pensão mensal que se fixa para
indenização material pelo tempo de atividade laboral que a vítima do atropelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jamais exercerá, e por isso, a ré a pagará aos autores, deverá a requerida arcar com os
custos mensais do necessário tratamento psicológico à autora, mãe da vítima, até que
receba a alta do profissional responsável.
Além disso, importante ter em mente as palavras do próprio I. Relator,
quando fundamentou a majoração da indenização por danos morais, ou seja, grau de
sofrimento da mãe que perdera seu filho. “(..) Intensa e jamais recuperável é a dor que
passa a habitar o coração daqueles que veem destruído seu núcleo familiar pela morte
trágica de seu jovem filho e irmão (onze anos), até porque, por violentar a ordem
natural das coisas, torna o padecimento imune ao sentimento de resignação diante do
inelutável” (...).
Diante desse cenário, nos termos do art. 949 do CC, plausível se mostra a
condenação da demandada ao pagamento da indenização por dano material referente ao
tratamento necessário, observando que, com relação ao número de sessões, este deverá
ser apontado pelo profissional contratado, sendo certo que, no que toca ao valor
efetivamente devido nesse particular, a título de reembolso, será o correspondente ao
teto previsto pelo Conselho Federal de Psicologia vigente na época da terapia, tudo
apurado em sede de liquidação de sentença.
Nessa toada, aliás, já decidiu este E. Tribunal de Justiça que:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
Morte
de
menor,
por
afogamento,
nas
dependências de clube náutico, ao ser sugada a criança por duto de
escoamento da água de piscina durante manobra de esvaziamento
do tanque. Sentença de parcial procedência dos pedidos, na origem,
condenado o clube requerido ao pagamento de indenização
material, por tempo indeterminado, voltada ao tratamento médico e
psicológico necessário aos coautores, garantida, tal vertente
indenizatória, por formação de pecúlio no valor de R$ 1.460.000,00,
sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 3.000,00, limitada ao
montante de R$ 3.000.000,00. Condenação do clube requerido,
ainda, ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados
em montante de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para cada
coautor genitor do menor e em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
para cada coautora irmã. RECURSOS MÚLTIPLOS. Agravo retido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do corréu Clube Náutico. Pretensão de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso de Apelação. Matéria já decidida por conta
de anterior Agravo de Instrumento. Perda do objeto. Resultado:
Agravo retido não conhecido. Recurso de Apelação do corréu Clube
Náutico. Preliminar recursal. A alteração, ex officio, do limite da
multa fixada em caso de eventual descumprimento da obrigação de
fazer que não implica em ofensa ao princípio da inalterabilidade da
sentença. Arguição de nulidade da sentença afastada. Mérito
recursal. Culpa do clube requerido pela morte do menor.
Caracterização. Ausência de grelha de proteção do duto de
escoamento, ante a falta de serviços de manutenção. Inexistente,
demais disso, observância do dever de cautela na manobra de
escoamento da água, efetuada sem aviso aos banhistas que ainda
permaneciam no interior da piscina. Dever de indenizar inafastável.
Danos materiais. Necessária, na vertente afeta aos danos
materiais, uma periódica reavaliação médico-psicológica da
necessidade de permanência da continuidade de medicações e de
prolongamento do tratamento psicológico em favor dos coautores
identificados
nos
autos.
Reavaliação
que
será
realizada
semestralmente, a partir do trânsito em julgado deste V. Acórdão,
em sede de cumprimento de sentença, por experto a ser
oportunamente nomeado pelo juízo, sob o custeio financeiro do
requerido, afastadas as ordens de constituição de pecúlio ou
instituição de hipoteca legal, eis que inexistente caráter alimentar
nestas verbas, prejudicada, ainda, em referência aos danos
materiais, a multa diária que havia sido arbitrada na origem.
Danos morais. Caracterização in re ipsa, tendo em vista o evento
traumático que acarreta a perda trágica de ente querido.
Indenização, todavia, arbitrada com visível exagero em primeiro
grau. Imperiosa redução dos respectivos montantes indenizatórios
anunciados na origem, passando-se ao valor de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais) para cada coautor genitor, bem como ao
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada coautora irmã.
Atualização monetária e juros de mora computados em respeito às
orientações respectivamente indicadas nas Súmulas 362 e 54 do
STJ. Observação de que a indenização de titularidade da coautora
menor deve ser depositada em conta judicial até que a mesma atinja
a maioridade civil. Eventual movimentação do numerário sujeita à
prestação de contas. Resultado: Apelação provida em parte.
Recurso de Apelação da seguradora denunciada. Denunciação da
Lide. Danos Morais. Ausência expressa de cobertura contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exclusão legítima. Dever de indenizar não caracterizado nesta
vertente da condenação imposta ao denunciante. Dicção da Súmula
402 STJ. Regime sucumbencial na lide principal. É proporcional e
não solidária a responsabilidade da seguradora denunciada em
relação aos ônus de sucumbência na lide principal por ter a mesma
encampado teses de defesa que se opuseram ao direito perseguido
pelos coautores. Demais disso, além de proporcional, se define ser
limitada a responsabilidade sucumbencial da seguradora, na lide
principal,
adotando-se
como
base
de
cálculo
desta
responsabilidade, apenas a vertente condenatória afeta aos danos
materiais, respeitando-se, ainda, dentro desta aludida proporção, o
valor da importância segurada prevista em contrato. Resultado:
Apelação provida em parte. Recurso de Apelação dos autores.
Regime sucumbencial. Honorários Advocatícios. Equivocado o
arbitramento equitativo em hipótese na qual há condenação
pecuniária. Verba honorária devida ao patrono dos coautores
readequada para o percentual de 10% do valor total e atualizado da
condenação imposta (artigo 20, parágrafo terceiro, CPC) com
apuração em sede de cumprimento de sentença. Eventual redução
no quantum afeto aos honorários que não implica em reformatio in
pejus porquanto também ventilada a questão em apelo do requerido.
Resultado: Apelação provida em parte. (TJSP; Apelação Cível
0003665-30.2011.8.26.0619; Relator (a): Alexandre Bucci; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 1a.
Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/09/2015; Data de Registro:
01/10/2015 - destacamos)
Neste contexto, oportuno destacar que não se trata de dano moral pela
perda do ente querido que estaria sendo compensado pela indenização já fixada neste
particular pelo R. Juízo a quo, mas sim de dano material, por se tratar de um gasto que
está sendo suportado pela genitora da vítima, em decorrência da perda do filho.
Fato este, da perda do filho, que alcança o grau máximo de negatividade e
drama na vida de uma pessoa, e que acaba por inverter a ordem natural da vida; fato que
trucidou irreversivelmente a vida emocional desta mãe, que talvez, com a terapia
psicológica a ser realizada, possa trabalhar o sofrimento perpétuo dessa dor maior, que
foi causada, exclusivamente, pelos atos de péssima conduta na condução do veículo da
ré, por seu preposto. Por isso, tal indenização, para custeio do tratamento psicológico, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faz tão necessária e, assim, se impõe.
Daí porque, dá-se provimento ao recurso dos autores nesse particular,
para o fim de determinar que a ré arque exclusivamente com o pagamento do tratamento
psicoterapêutico da mãe da vítima, única autora que comprovou estar sendo submetida a
tratamento dessa espécie, observando que, com relação ao número de sessões, este
deverá ser apontado pelo profissional contratado, sendo certo que, no que toca ao valor
efetivamente devido nesse particular, a título de reembolso, será mensurado em sede de
liquidação de sentença, devendo o montante respectivo ser ressarcido mensalmente
mediante a apresentação de recibo nos autos, até a alta concedida à autora (mãe).
Observo que referida condenação não pode ser imposta à seguradora, na
medida em que a demanda foi expressa ao pleitear a denunciação da lide da seguradora
era para que esta arcasse com o pagamento da indenização por danos morais, devendo,
por tanto, tal condenação ser suportada exclusivamente pela seguradora.
Da mesma forma, entendo que o valor do quantum indenizatório na
seara moral deve ser majorado, além do quanto fixado pelo I. Relator, mormente
quando consideradas as condições da vítima, as características do acidente já
explicitados no voto a respeito do qual ora se diverge e já destacada no bojo do presente,
mas também, o caráter preventivo/ punitivo do dano moral, além da a capacidade
financeira da demandada.
Assim, mostra-se adequada a fixação da indenização em quantia
equivalente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada um dos
genitores e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a irmã mormente quando considerada a
gravidade dos fatos supra relatado, assim como, o porte financeiro da demanda, empresa
de transporte rodoviário de passageiros, cujo capital social é de R$ 6.000.0000,00 (seis
milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e quarenta e dois reais,
conforme informação obtida junto ao site da Receita Federal na data de 18.10.20
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp).
Com relação ao montante ora fixado a título de danos morais, aliás, já
decidiu esta R. Câmara em caso de morte de vítima de tão pouca idade que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

VÍTIMA
FATAL

DANO
CARACTERIZADO
PENSÃO ALIMENTÍCIA
SENTENÇA
EXTRAPETTIA INOCORRÊNCIA DANOS MORAIS - Acidente de
trânsito no qual resultou a morte da filha e irmã dos autores. Dever
de indenizar; - Vítima que estava na garupa da moto. Ônibus que
atravessou a avenida, invadindo a pista em sentido contrário,
atingido a motocicleta. O fato de a moto estar ou não na faixa de
ônibus não isenta a empresa ré do dever de indenizar, uma vez
demonstrada a culpa pelo acidente; - A sentença não se mostra extra
petita, na medida em que foram respeitadas estritamente as
peculiaridades do caso, assim como, o pedido formulado no item na
petição inicial; - Pensão vitalícia arbitrada em salários mínimos, com
base no valor da renda aferida à época do evento danoso

admissibilidade precedentes; - O 13o salário integra a remuneração
habitual vítima com vínculo empregatício parcela que constitui
salário e deve ser inserida no cômputo da indenização precedentes
- Dano moral caracterizado pela privação dos requerentes, da
convivência com sua filha e irmã, de uma maneira trágica, quando ele
contava com apenas 23 anos; - Majoração dos danos morais;
RECURSO DA EMPRESA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DOS
AUTORES
PROVIDO.
EMENTA
AGRAVO
RETIDO

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONDUÇÃO COERCITIVA DE
TESTEMUNHA
PROVA EMPRESTADA
VIABILIDADE. -
Testemunha que em depoimento em Inquérito Policial, descreveu a
dinâmica do acidente. - Ré que não obteve êxito em demonstrar a
imprescindibilidade da presença da testemunha AGRAVO RETIDO
IMPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0006363-80.2012.8.26.0002;
Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
11/05/2016;
Data
de
Registro:
20/05/2016

indenização fixada em R$ 176.000,00 para cada um dos autores)
Daí porque, entendo que a indenização a título de danos morais no
presente caso, deve ser fixada no montante supra proposto (R$ 150.000,00), observando
que o valor da indenização devida à irmã está sendo limitada ao patamar pretendido na
petição inicial (R$ 100.000,00), considerando, inclusive, o precedente existente nesta R.
Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, deveria ser dado provimento em parte ao recurso, em menor extensão.
Destarte, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
dos autores, em maior extensão, para o fim de: i) determinar que a ré arque
exclusivamente com o pagamento do tratamento psicoterapêutico da mãe da vítima (Sra.
Viviane Aparecida Santos do Nascimento), observando que, com relação ao número de
sessões, este deverá ser apontado pelo profissional contratado, sendo certo que, no que
toca ao valor efetivamente devido nesse particular, a título de reembolso, será mensurado
em sede de liquidação de sentença, devendo o montante respectivo ser ressarcido
mensalmente mediante a apresentação de recibo nos autos, até a alta concedida à
autora (mãe), acompanhando, no mais, o voto do I. Relator, inclusive em relação ao
improvimento do recurso da seguradora; ii) majorar o valor da indenização por danos
morais para quantia equivalente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para
cada uma dos genitores, acompanhando o Relator com relação ao valor da
indenização devida à irmã no valor de R$100.000,00, salientando que referida quantia
deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos
termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso. No mais, acompanho o
voto do I. Relator.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1314AA06
10
16
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1334A792
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004438-72.2017.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.